Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702828-48.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA - EPP AGRAVADO: SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA – EPP contra decisão (ID 250808389, autos de origem) proferida pelo d. juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703271-69.2021.8.07.0001 aviado em desfavor de SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA – EPP, ora agravado, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio administrador, Sr. Neil Osney dos Santos Rocha – CPF no 252.454.142-87. Para tanto, esclarece que, embora a devedora esteja em atividade e estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial, houve a constituição de uma nova empresa com mesmo sócio e idêntica atividade. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. É o breve relatório. Decido. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Entre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso, a parte exequente fundamenta o seu pedido na constituição de nova empresa, contendo mesmo sócio e idêntica atividade econômica, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Contudo, os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica a constituição de nova empresa com mesmo sócio e atividade assemelhada, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. (...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 77492430), o agravante narra que ajuizou a execução em desfavor da empresa agravada, buscando a satisfação de crédito no valor de R$ 30.341,31, decorrente de contrato inadimplido. Nessa senda, alega que após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens passíveis de constrição, constatou que o sócio administrador da executada, Neil Osney dos Santos Rocha, teria constituído nova empresa com idêntico objeto social e endereço similar, denominada Sonhare, com o propósito de prosseguir nas mesmas atividades econômicas, em prejuízo dos credores da empresa originária. Sob esse prisma, defende o agravante que restaram evidenciados indícios de abuso da personalidade jurídica e de fraude contra credores, ao amparo do art. 50 do Código Civil, razão pela qual requereu o redirecionamento da execução aos bens do sócio. Aduz, contudo, que o juízo a quo indeferiu o incidente sob o fundamento de inexistirem elementos que caracterizassem confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Nesse toar, assevera que a decisão merece reforma, porquanto a constituição de nova pessoa jurídica com o mesmo sócio e o mesmo objeto social configura indício suficiente de abuso de forma societária, apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual exige apenas a demonstração de indícios, e não a prova cabal do abuso, cuja obtenção se mostra inviável ao exequente em razão do sigilo de dados empresariais e financeiros. Sustenta, ainda, que o juízo de origem desconsiderou os elementos probatórios colacionados, como os comprovantes de inscrição no CNPJ e o quadro societário da nova empresa, que evidenciariam a continuidade da atividade econômica e a sucessão irregular da devedora original. Ademais, indica que o art. 50 do Código Civil, em sua redação atual, contempla hipóteses de “outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”, permitindo ao julgador reconhecer o abuso de forma jurídica mesmo quando não comprovada confusão patrimonial típica, bastando que o conjunto fático indique a utilização indevida da pessoa jurídica como escudo para práticas lesivas. Diante do exposto, requer o conhecimento do agravo de instrumento com a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja reformada a decisão agravada e instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução aos bens do sócio administrador. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e, ao final, pelo provimento integral do recurso, para que seja reconhecida a configuração dos requisitos do art. 50 do Código Civil, autorizando a extensão dos efeitos da obrigação ao patrimônio do sócio responsável. Preparo recolhido. (ID 77492255). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, reputo ausentes presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, carecendo a probabilidade do direito capaz de afastar o entendimento firmado na decisão agravada. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se, por esse meio, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. Realmente, conforme a norma contida no art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a (a) utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza; e essa última como a (b) ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Sobre o tema, esta Corte já decidiu que a “ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil” (Acórdão 1850572, 07030837420248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa esteira, enquanto o desvio de finalidade implica no uso anormal da pessoa jurídica, dando-se destinação diversa da prevista no contrato social com o único propósito de lesar credores ou para a prática de ilícitos de qualquer natureza; a confusão patrimonial, por sua vez, caracteriza-se pela inexistência de separação entre os bens do sócio e da sociedade empresária. Em suma, nas palavras da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, “a teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova da insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração)” (STJ, REsp 279.273). Na espécie, o fato de Neil Osney dos Santos Rocha figurar como sócio administrador de ambas as sociedades empresariais, quais sejam, a Sanecon – Saneamento e Construção Civil Ltda, e, a Sonhare Construtora e Incorporadora Ltda, as quais apresentam similitude de objeto social e endereço físico próximo, não permite inferir, por si só, que o sócio esteja se valendo da proteção advinda da personificação para eximir a executada de suas responsabilidades legais, de forma a caracterizar a confusão patrimonial. É certo que a confusão patrimonial entre o sócio e a pessoal jurídica se verifica presente quando a manutenção da mesma estrutura empresarial sob distintos registros societários, ou seja, identidade de gestão, de bens, de empregados, de clientela e de local de funcionamento, de forma que se evidencia a continuidade econômica e operacional entre pessoas jurídicas formalmente distintas. No caso em tela, contudo, não há elementos suficientes que indiquem a existência de confusão patrimonial ou de manutenção de uma mesma estrutura empresarial entre a Sanecon – Saneamento e Construção Civil Ltda. e a Sonhare Construtora e Incorporadora Ltda. Ainda que apresentem objeto social semelhante e endereços próximos, não restou demonstrada a transferência de bens, contratos, ativos ou recursos financeiros entre as empresas, tampouco a absorção de empregados ou a continuidade direta da atividade econômica. Dessa forma, inexiste prova de interpenetração patrimonial ou de desvio de finalidade, razão pela qual não se evidencia, no caso concreto, o uso abusivo da pessoa jurídica que justifique a excepcional medida de desconsideração prevista no art. 50 do Código Civil. Esse Egrégio Tribunal tem reiteradamente se posicionado em sentido análogo, no sentido de que a mera coincidência de sócio, objeto social ou proximidade de endereços, desacompanhada de provas concretas de confusão patrimonial ou de continuidade da estrutura empresarial, não é suficiente para autorizar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, conforme se observa dos seguintes arrestos: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo de cumprimento de sentença, ao fundamento de inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, ensejando a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, é medida excepcional, condicionada à demonstração de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. A mera constituição de nova empresa por sócio da executada, com objeto social parcialmente semelhante e atuação na mesma localidade, não configura, por si só, desvio de finalidade. 5. Não foram apresentadas provas concretas de unidade patrimonial, continuidade das atividades sem solução de continuidade ou manobra fraudulenta para frustrar credores. 6. A decisão agravada destacou que os objetos sociais são distintos e inexistem indícios documentais de sucessão irregular ou grupo econômico. 7. O ônus probatório da parte requerente não foi cumprido de forma satisfatória, sendo insuficientes as alegações baseadas em interpretações subjetivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. V. TESES DE JULGAMENTO 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova cabal de abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A mera coincidência de sócios e semelhança parcial do objeto social entre empresas não configura, isoladamente, fundamento para desconsideração da personalidade jurídica. 3. O ônus de comprovação dos requisitos da desconsideração incumbe à parte requerente, não se presumindo tais elementos com base em conjecturas. (Acórdão 2034871, 0722267-79.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) – grifos nossos Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo do cumprimento de sentença, sob o argumento de existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade pela empresa executada. A parte agravante alega encerramento irregular das atividades, inexistência de bens da pessoa jurídica, movimentação financeira em nome do sócio e abertura de nova empresa no mesmo ramo, pleiteando a instauração do incidente com base na plausibilidade dos indícios apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os elementos apresentados pela agravante são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 134 e 135 do CPC; e (II) estabelecer se houve demonstração mínima de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, prevista no art. 49-A do Código Civil, constitui regra geral de organização econômica, sendo a desconsideração medida excepcional e restritiva, admitida apenas quando comprovado abuso da personalidade jurídica. 4. O art. 50 do Código Civil, interpretado à luz da Teoria Maior, exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 5. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram de forma concreta a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco revelam que a pessoa jurídica tenha sido utilizada para ocultar patrimônio ou fraudar credores. 6. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige indícios mínimos dos requisitos legais, mesmo na fase preliminar, sob pena de banalização do instituto e violação à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige, ainda na fase de instauração do incidente, indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A simples inexistência de bens, dissolução irregular ou movimentação financeira por sócio, sem outros elementos concretos, não autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil deve ser aplicada de forma restrita e fundamentada, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 49-A e 50; e Código de Processo Civil, arts. 133, 134, 135 e 136. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJDFT, Acórdão 2006063, 0718733-64.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29.5.2025; e TJDFT, Acórdão 1996343, 0708262-52.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 7.5.2025. (Acórdão 2036381, 0713028-51.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Assim, diante da inexistência de elementos concretos que evidenciem abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial por parte da empresa executada, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto harmoniza-se com o conjunto probatório constante dos autos e com a legislação aplicável à matéria, notadamente o art. 50 do Código Civil, que impõe a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou de interpenetração patrimonial para autorizar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.